Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, ao fundamento de prática de esbulho possessório pela ré. Os apelados, em contrarrazões, suscitaram preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, especialmente quanto à violação ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se os elementos probatórios constantes dos autos autorizam a reintegração de posse deferida em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso enfrente, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. No caso, a apelação apresentou fundamentos que guardam razoável correlação com os termos da sentença, especialmente quanto à alegação de posse legítima pela recorrente desde dezembro de 2020. Assim, a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.
4. Para o deferimento da reintegração de posse, o autor deve comprovar cumulativamente a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (CPC, arts. 560 e 561). Tais requisitos foram preenchidos pelos apelados mediante robusta prova documental e testemunhal.
5. A cadeia possessória dos apelados foi demonstrada desde 2013, com cessão formal e locações a terceiros, inclusive com confirmação por testemunhas, como o zelador do condomínio, evidenciando a posse mansa e contínua.
6. A apelante não demonstrou posse legítima. A cessão de direitos alegada carece de autenticidade formal e material, sendo firmada com indivíduo que não detinha a posse do imóvel desde 2011, inviabilizando a transmissão válida da posse.
7. O argumento de posse velha não se sustenta, pois o esbulho ocorreu em agosto de 2022, e a ação foi proposta em novembro do mesmo ano, não sendo alcançado o prazo superior a ano e dia.
8. O esbulho possessório foi confirmado por prova testemunhal idônea, e a tentativa da apelante de desconstituir a cadeia possessória dos apelados extrapola os limites da ação possessória, que não admite discussão de domínio.
9. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o esbulho e determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sendo admissível quando demonstrada correlação mínima entre os argumentos recursais e a sentença.
2. Para a procedência da reintegração de posse, é imprescindível a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data da turbação e da perda da posse.
3. A cessão de direitos possessórios só é válida quando realizada por quem efetivamente detém a posse no momento da transmissão.
4. A discussão sobre validade de cessão anterior ou de titularidade não se insere no âmbito da ação possessória, que se limita à análise da posse fática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.196 e 1.210.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0719406-07.2022.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 17.04.2024.